Tribunal: STF
Processo: RE 951052
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A moldura fática aqui retratada não corresponde àquela relativa a candidato investido em cargo público por força de liminar que tenha sido posteriormente revogada ou modificada, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso extraordinário.